Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701111-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEIVID ALVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR CIRCUNSTÂNCIAS QUE GERARAM PERIGO COMUM. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESES ANALISADAS E AFASTADAS NA SENTENÇA, CONFIRMADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é procedimento autônomo de impugnação, cuja fundamentação é vinculada, cingindo-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP. 2. Oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de Revisão Criminal, desconstitua a opção do Conselho de Sentença sufragando, para tanto, tese contrária. 3. A Revisão Criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias, em que as teses defensivas foram exaustivamente debatidas e afastadas. 4. Não demonstrada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos incontestes que comprovem o equívoco do veredicto, a inocência do condenado ou a necessidade de mitigação da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional. 5. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido pelo crime de tentativa de homicídio, porquanto entende que a sua condenação teria sido lastreada em provas colhidas apenas na fase inquisitorial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 621, inciso I, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027